Tribunal: TJSP
Processo: 1005983-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Escrivã de polícia – Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Cabimento – Ingresso no serviço público anterior à EC 41/03 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – O requisito temporal de cinco anos, previsto no art. 40, III, § 1o, da CF, refere-se ao cargo, não à classe – Sentença de procedência confirmada – Recurso de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Escrivã de polícia – Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Cabimento – Ingresso no serviço público anterior à EC 41/03 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – O requisito temporal de cinco anos, previsto no art. 40, III, § 1o, da CF, refere-se ao cargo, não à classe – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.